Tribunal: STF
Processo: Rcl 63064
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ACUSAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 17.10.2023, contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual, em 7.10.2023, desprovido o Agravo Interno n. 5026147-88.2020.8.21.0010, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira. Afirma-se ter sido aplicada equivocadamente a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 154 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 274, e-doc. 2). 



    Tem-se no Tema 154:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública 
(CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    2. O reclamante alega haver teratologia na decisão proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao aplicar o Tema 154 da repercussão geral e despronunciar os beneficiários. 



    Alega contrariedade à al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, “porquanto, não obstante a existência de prova judicializada apta a conferir verossimilhança à acusação, além da prova produzida no inquérito policial, os acusados foram despronunciados pela Corte Estadual em clara afronta à competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos dolosos contra a vida” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Defende ser “inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta ser “[q]uestão diversa [o] objeto de debate no presente recurso extraordinário: impossibilidade de despronúncia operada pelo Tribunal Estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo, quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais de caráter irrepetível (diálogos extraídos do aparelho celular dos acusados Gabriel e Daniel) que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão dos acusados a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, sendo a prova inquisitorial, ainda, por si só, ‘idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento em quaisquer elementos de prova constante dos autos, inclusive, nos elementos coligidos na fase policial’” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressalta “inexis(ir) qualquer justificativa crível para a alteração do depoimento de Gabriel, após prestar relato coerente e uníssono sobre as circunstâncias em que o crime foi cometido” (fl. 12, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, o reclamante menciona o julgamento da Reclamação n. 59.371, de minha relatoria, ressaltando não ser caso de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fls. 14-15, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal; 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação dos beneficiários da decisão para apresentarem contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5026147-88.2020.8.21.0010, Relator o Segundo 
Vice-Presidente, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal quanto ao Tema 154 da repercussão geral.



    5. A reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    6. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que os beneficiários foram pronunciados pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Caxias do Sul/RS, no Processo n. 5026147-88.2020.8.21.0010, em 22.4.2022, nestes termos: 



    “A materialidade delitiva veio devidamente comprovada frente a ocorrência policial nº 21403/2020/151008 (evento 1, INQ1, pág.3); o Auto de exame de necropsia da vítima Cristiano Gervásio, Laudo Pericial nº 193161/2020 (evento 26); o Auto de exame de necropsia da vítima Rodrigo Ribeiro Damasceno, Laudo Pericial nº 193163/2020 (evento 80); o Laudo Pericial do local do crime nº 194869 (evento 72, LAUDO3); Laudo Pericial nº 28670/2021 (evento 118); Laudo Pericial da arma de fogo nº 23717/2021 (evento 135); assim como, pelos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.



    A testemunha SIDNEI CARDOSO DA COSTA, pai do menor infrator Robson, referiu que não tem conhecimento acerca do crime, tampouco conhece os acusados. (...) Confirmou que teve conhecimento, na Delegacia, de que Robson integrava organização criminosa, à vista disso, mandou o filho morar com a genitora, fora desse Estado, para protegê-lo da facção.



    UBIRATAM DE OLIVEIRA DIAS, genitor do menor infrator Vitor, afirmou que não conhece os réus. Teve conhecimento dos fatos na ocasião da apreensão de seu filho. Inicialmente, aduziu que não se recorda do depoimento prestado por seu filho à Autoridade Policial. Durante o depoimento em sede policial, disse que se sentiu um pouco pressionado, também, que não foi ofertado a Vitor o acompanhamento de um advogado. Declarou que não houve nenhuma agressão por parte da Polícia, igualmente, que permaneceu junto a Vítor durante a inquirição desse. Questionado, afirmou que seu filho foi cientificado de seus direitos em sede policial. Confirmou que no quarto de seu filho foi apreendido um revólver, uma porção de maconha e uma balança de precisão. Antes do ocorrido, não tinha conhecimento das práticas delitivas do filho; mencionou que na Delegacia não se sentiu ameaçado, apenas, sentiu-se constrangido, visto que nunca havia passado por nenhuma situação parecida. Não tem conhecimento da participação de Vitor com facção criminosa.



    Em Juízo, a testemunha GREICY KELLY PAIM DE OLIVEIRA narrou que tinha um envolvimento amoroso com ‘Cabelo’ (alcunha do réu Jonas) enquanto esse estava preso, sendo que o relacionamento ocorreu por conversas, via aplicativo de mensagens (WhatsApp). Confirmou que, a pedido de ‘Cabelo’, transferiu valores da sua conta bancária para terceiros, contudo desconhecia o propósito de tais transferências. Retirou a quantia de R$ 100,00 de sua conta na Caixa e entregou o valor para os acusados Daniel e Eliana. Realizou consulta junto ao seu banco, então levou à polícia seus extratos bancários, ainda, forneceu o número do aparelho celular de ‘Cabelo’. Questionada, afirmou que tem medo de que aconteça algo ruim para ela ou para sua família. Negou ter conhecimento do envolvimento dos réus em facção criminosa. Declarou que na delegacia mostraram-lhe as fotos dos acusados Daniel e Eliana, ao ser questionada se os conhecia, lembrou claramente das características e reconheceu esses, afirmando que eram essas duas pessoas, Daniel e Eliana, para quem a declarante havia entregado o valor de R$ 100,00 (evento 341).



    VITOR CADINI DIAS, menor infrator, optou por exercer o direito de permanecer em silêncio em Juízo (evento 341).



    Em Juízo, o menor infrator ROBSON BONETE DA COSTA optou por exercer seu direito ao silêncio (evento 341).



    (...) Em seu interrogatório judicial, o réu JOSÉ IRAN PEREIRA referiu que na época dos fatos estava preso. Alegou que com exceção da ré Ducirene, com quem era casado nessa época, e Jonas (‘kabelo’), não conhece os demais acusados nesses autos. Informou que ‘Cabelo’ estava preso na mesma galeria que o interrogado, mas que não tinham proximidade. Negou participação no crime, tampouco teria conhecimento dos fatos. (...) Apenas no presente momento, durante a audiência, teve conhecimento da suposta utilização de seu imóvel como casa de campana, contudo, falou que não tem envolvimento. Aduziu que se usaram a casa com tal finalidade, a responsabilidade seria desses indivíduos que receberam para fazer a limpeza do local. Confirmou que o local do crime era um ponto de venda de drogas, sendo o imóvel pertencente a uma família que seria responsável pela morte de familiares do interrogado. Negou envolvimento com facções criminosas (evento 420).



    Em Juízo, acusado RITIEL SILVEIRA optou por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio (evento 420).



    Durante interrogatório judicial, a ré VIRGÍNIA STRAGLIOTTO alegou que não tem conhecimento acerca dos fatos. 



    (...) O acusado JONAS SILVA TOZZI, durante interrogatório judicial, negou tanto as acusações atribuídas a ele na denúncia, quanto ser integrante de facção criminosa (...).



    Ao ser interrogado em Juízo, o réu GABRIEL MARIANO BEDINOT optou por responder apenas perguntas formuladas pelas Defesas, recusando-se responder os questionamentos da acusação. (...)



    O acusado DANIEL BALDISSERA EBERHARDT preferiu exercer seu direito ao silêncio durante seu interrogatório judicial (evento 420).



    (...) A ré ELIANA CARVALHO RIBEIRO, ao ser interrogada, alegou que seriam falsas as acusações a ela imputadas. 



    O acusado CHARLES ALEXANDRE FAUSTINO, durante interrogatório judicial esclareceu que foi contratado para conduzir um rapaz até um determinado local. Ao buscar o rapaz, esse informaria para onde iriam, retornando com ele posteriormente ao local, desconhecendo os motivos dessa corrida. Possuía um veículo Vectra, bordô, com ele, fazia alguns bicos como ‘Uber’. Confirmou que seu apelido é ‘Bolacha’. Não realizou essa corrida pelo aplicativo, disse que recebeu a solicitação por mensagem, via WhatsApp. Narrou que naquela noite, estava na casa de um conhecido, na cidade de Farroupilha, quando recebeu uma mensagem de WhatsApp, vinda de um número de telefone desconhecido, solicitando para transportar um rapaz. Alegou que a pessoa que solicitou a corrida não se identificou. Dirigiu-se até o bairro Montes Claros, nesta cidade, para buscar o passageiro. Na sequência, levou-o até o local indicado. Nesse local, o passageiro desembarcou e buscou um veículo, de cor branca, então esse indivíduo regressou conduzindo esse carro, seguindo o veículo do interrogado, pois o rapaz não sabia retornar ao local de partida. Ao finalizar a corrida, o passageiro pediu emprestado seu telefone celular, então teria efetuado uma ligação e conversado com outra pessoa, informando ao interrogado que o pagamento da corrida já estava na sua conta bancária. Afirmou que lhe entregaram as armas. Explicou que não sabia que se tratava de armas de fogo, porque estavam em enroladas em uma sacola e, ao recebê-las, apenas colocou em cima do banco do automóvel. Ao chegar casa, identificou que os objetos que guardava eram três armas de fogo, com isso, pela manhã, entrou em contato com a pessoa que havia solicitado a corrida e questionou onde ele deveria entregar aquelas armas. Ato contínuo, levou as três armas de fogo e apagou as mensagens do seu aparelho celular. Desconhece os denunciados do presente processo, assim como negou fazer parte de organização criminosa. Posteriormente, teve conhecimento que as armas que guardava foram utilizadas para cometimento do crime de homicídio, na ocasião em que os policiais foram na sua casa em busca das armas de fogo (evento 420).



    Durante o interrogatório judicial, a ré DUCIRENE DA SILVA MUSSKOPF alegou ser falsa a acusação imputada contra ela. (...)



    Eis, em suma, a prova oral produzida nos autos.



    Havendo indícios suficientes de prática de crime doloso contra a vida e estando presentes suficientes indícios de autoria, a recair sobre a pessoa dos réus, justifica-se a decisão de pronúncia, neste passo processual, a fim de que o Tribunal do Júri examine as condutas comissivas e omissivas atribuídas aos acusados.



    Passo à análise do caso de forma individualizada, iniciando pelos crimes dolosos contra a vida.



    2º e 3º Fatos - Homicídios qualificados consumados:



    Conforme depreende-se da prova nos autos, os denunciados seriam integrantes da facção criminosa ‘Bala na Cara’, sendo a motivação desse delito, em tese, o ataque a pontos de tráfico de drogas organizados por facções rivais, com determinações partindo do interior da Penitenciária.



    Embora o réu Gabriel negue a autoria da prática delitiva, tendo alterado sua versão em juízo, alegando que não saberia manusear arma de fogo, as declarações prestadas na fase de inquérito, evidenciam, no mínimo, teses divergentes acerca dos fatos.



    Recapitulo o que o acusado Gabriel Mariano Bedinot referiu na fase policial.



    Em 06/11/2020 (evento 1, INQ2, pág.15): ’(…) Confessa espontaneamente o homicídio de dois indivíduos ocorridos no último final semana, sábado a noite, 31/10/2020 – 22hs20min, na Rua Albano Caberlon 70, Salgado filho. Que recebeu a ordem de matar e as armas (três pistolas Glocks) da facção Bala na Cara, de um contato vulgo CABELO, preso no Apanhador. Que recebeu R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo crime por meio de transferência bancária na conta de seu avó da CAIXA. Que recebeu o dinheiro e pagou a uma concessionária HONDA de entrada para compra de uma moto, de consórcio. Que foram seus avós que foram. Que no crime estava junto com BOLEIA e o ROBSON no momento do crime. Que descarregou as pistolas em direção a dois indivíduos que estavam na escada da casa. Que atirou em um na cabeça e o outro no peito. Que a casa era uma boca. Que o alvo era uma mulher ‘machorrinha’, a qual escapou no dia do crime. Que parece que a facção já teria descoberto onde ela se esconderia e iria matá-la essa semana. (...)



    Em 11/11/2020 (evento 1, INQ2, pág.56): ’(…) Ratifica o depoimento dado no interrogatório dado nesta Delegacia no dia 06/11/2020. (...) Que durante a execução dos dois indivíduos, estavam GABRIEL, ROBSON BONETE DA COSTA e VITOR CADINI DIAS. PR.: Que reconhece a foto de DUCIRENE DA SILVA MUSSKOPE como a pessoa que os recebeu na casa campana. PR.: Que a GREICY é uma namoradinha de prisão do CABELO, que ia levar os remédios, mas não entregou remédio algum. Que o DIEGUINHO citado em seu celular é o DIEGUINHO da Vila do Cemitério. PR.: Que as armas utilizadas eram pistolas GLOCK, duas israelenses e uma chinesa. PR.: Que ROBSON foi quem lhe atirou no braço. Nada mais disse nem lhe foi perguntado, e, após lido e achado conforme, vai assinado por todos.’



    Registre-se, por oportuno, que nas duas oportunidades que prestou depoimento na polícia, Gabriel, após ser cientificado de seus direitos constitucionais, conforme lido e assinado por ele (evento 1, INQ2, págs. 15 e 56), confessou espontaneamente ter participado do cometimento do delito.



    Conquanto, na fase judicial os adolescentes infratores, Robson e Vítor, tenham optado manterem-se silentes, durante suas inquirições, na esfera policial, acompanhados de seus genitores, confessaram sua participação na prática delitiva, alegando que receberam ordens diretamente do acusado Gabriel, o qual receberia as ordens em seu celular, supostamente, do réu Jonas.



    De fato, sabe-se que, nesta fase do procedimento, o depoimento prestado na fase inquisitorial não merece ser desconsiderado, mormente porque, em alguma medida, estão amparados no acervo probatório – consoante acima explicitado.



    Inicialmente, o adolescente Robson Bonete da Costa confessou sua participação na morte das vítimas. Ainda, identificou a participação dos denunciados Daniel, Eliana, Charles e Ducirene, atribuindo a função de cada um desses na dinâmica dos fatos (evento 1, INQ3, págs.2/3).



    Ademais, a declaração prestada em sede policial pelo menor Vítor Cadini Dias (evento 1, INQ3, págs.11/12) corroborou com a versão exposta por Robson, sobretudo, na suposta divisão de tarefas por parte dos acusados, em que, acompanhados de Gabriel Mariano Bedinot, teriam executado as ordens que esse recebeu de ‘kabelo’ (apelido do acusado Jonas Silva Tozzi), ainda, que o acusado Daniel Baldissera Eberhardt, acompanhado da ré Eliana Carvalho Ribeiro, seria quem os conduziram até o local para a execução do homicídio, posteriormente, Daniel e Eliana auxiliaram na fuga, enquanto as armas ficaram aos cuidados de Charles Alexandre Faustino (referido pelos adolescentes como o ‘gordo do Vectra bordô’) e, após os assassinatos, Charles teria recolhido essas armas.



    Acerca dos demais corréus, é de se frisar, que nos depoimentos prestados pelos menores infratores, Robson e Vítor, durante a fase inquisitiva, foi especificada a participação de cada acusado na execução da prática criminosa, apontaram a mesma dinâmica dos fatos descrita, referindo que Eliana Carvalho Ribeiro sempre acompanhava Daniel enquanto ele atuava como o motorista da organização, à vista disso, ela teria ajudado a dar fuga aos executores, como também teria ciência de toda empreitada criminosa. Além do mais, Eliana foi reconhecida pela testemunha Greicy, a qual referiu em juízo, expondo que havia entregado, a pedido de Jonas, quantia em dinheiro para Daniel e Eliana.



    Já quanto a Ducirene da Silva Musskopf, os adolescentes sustentaram que esta teria franqueado o acesso à casa dela, usada como casa-campana, confirmaram que a denunciada tinha conhecimento que eles estariam no local para vigiar indivíduos que seriam mortos no ponto de tráfico rival, que ficava próximo a essa residência.



    Nesse contexto, examina-se o relatório de extração de dados do celular, em que Gabriel é informado por Jonas que a casa onde estão ficarão de campana é de propriedade de um apenado que está com ele, referindo-se ao proprietário do imóvel, José Iran Pereira, o qual, na ocasião, estava preso junto a Jonas, na galeria c, cela 14. (evento 1, INQ2, pág. 41).



    ‘(…) Fiquem ali em cima, entendeu. Esse pessoal é do loko veio ali, entendeu. Dai sabe, no máximo do respeito entendeu cupinxa. O loco tá aqui com nós, entendeu, que tá apoiando a casa (...)’.



    No mesmo sentido, Ducirene declarou, em sede policial, que no dia dos fatos esses indivíduos foram até o imóvel por ordem de seu companheiro na época, José Iram Pereira, o proprietário do imóvel usado como ‘casa de campana’, o qual estava preso na ocasião e cumpria pena junto com o acusado Jonas.



    Com efeito, a partir do acervo probatório acostado ao feito, destaco os depoimentos em juízo dos acusados Eliana e Charles permitem atribuir, de forma razoável, aos réus a participação nos fatos que ensejaram a morte das vítimas. Embora tenham negado a autoria delitiva, sustentando que não saberiam as reais intenções das ações praticadas, a versão da dinâmica aplicada está em conformidade com toda prova contida nos autos, em especial, da prova oral colhida tanto na investigação, quanto em juízo, além das extrações de dados no aparelho celular dos acusados Gabriel e Daniel (evento 1, INQ2 págs. 35/47 e INQ4 págs. 32/67).



    A par disso, seguem trechos dos diálogos entre Gabriel e Daniel, em que este detalha o momento que aquele, acompanhado dos menores infratores receberão as armas.



    ‘Dae cupinxa eu já tô chegando, mas não vou entregar para vocês. Vai ficar no carro. Vocês só vão vir pegar, quando chegar o carro ‘bixo’ aí. Entendeu?’



    Seguindo a conversa, Daniel explica que o indivíduo que conduz o Vectra, referindo-se ao acusado Charles, será o responsável por guardar as armas após o cometimento do crime.



    ‘Vai ter eu e um Vectra junto, tá ligado. No Vectra vai ficar as armas. E eu vou levar vocês embora, entendeu (...)’



    Diante de toda a prova colacionada nos autos, a pronúncia dos acusados, JONAS SILVA TOZZI, GABRIEL MARIANO BEDINOT, DANIEL BALDISSERA EBERHARDT, ELIANA CARVALHO RIBEIRO, CHARLES ALEXANDRE FAUSTINO, DUCIRENE DA SILVA MUSSKOPF e JOSÉ IRAN PEREIRA, com relação ao delito doloso contra a vida mostra-se a medida mais acertada, haja vista que estão presentes os pressupostos do artigo 413 do Código de Processo Penal, ou seja, a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria/participação.



    Registre-se, por oportuno, que existindo diferentes versões extraídas do caderno probatório, inviável o acolhimento das teses defensivas de ausência de provas, não havendo como se decretar a impronúncia dos acusados. Assim, as teses das defesas necessitam ser analisadas pelo juízo competente que é o Tribunal do Júri, sob pena de suprimir-se a sua competência constitucional para apreciação do mérito dos crimes dolosos contra a vida, com profundidade cognitiva e de forma definitiva.



    Com relação as qualificadoras denunciadas, informo que a exclusão em sede de pronúncia, somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que vige o princípio do in dubio pro societate, isto é, na dúvida prepondera o interesse da sociedade em manifestar-se, através de seus representantes, integrantes do conselho de sentença, após a amplitude dos debates em plenário, com exame do conjunto de elementos de convicção.



    Com base em tal premissa é que passo a analisar a presença das qualificadoras imputadas.



    No caso em tela, o órgão ministerial, ao oferecer a denúncia, qualificou o delito com s incidência da qualificadora do motivo torpe (artigo 121, § 2º, incisos I, do CP):



    ‘Os crimes foram praticados por motivo torpe: a uma, porque os denunciados mataram as vítimas em face da guerra de facções criminosas existente em Caxias do Sul; a duas, porque os denunciados mataram as vítimas cumprindo tarefa dada pela facção criminosa, qual seja, de ‘fechar biqueiras’ (pontos de venda de drogas) rivais.’



    Neste ponto, tenho que a hipótese acusatória encontra amparo, além da prova oral, na extração de dados dos celulares apreendidos, em que verificou-se a existência de indícios de que os réus integram facção, eis que os crimes foram praticados por ordem de liderança da organização criminosa, em ambiente de disputa territorial ligada ao narcotráfico, com o fito de fechar pontos de vendas de drogas de facções rivais.



    Ademais, também indicou a exordial que os homicídios foram praticados mediante paga e promessa de recompensa.



    ‘Os delitos de homicídios foram praticados mediante paga e promessa de recompensa, visto que os acusados receberiam valores e drogas da facção criminosa para o cometimento dos homicídios, recompensas mencionadas nos depoimentos judiciais de ELIANA, CHARLES e JUÇARA, nos depoimentos policiais do réu RITIEL e dos menores infratores Robson e Vitor e nas extrações de dados no aparelho celular dos acusados GABRIEL e DANIEL (págs. 35/47 do INQ2 e págs. 32/67 do INQ4).’



    No contexto, há amparo para sua manutenção, especialmente nos diálogos extraídos do telefone celular de Gabriel, em que Jonas promete a todos os autores o pagamento, após o cometimento da missão, com valores ou drogas (evento 1, INQ2, pág.40 e 43).



    (...) Descreveu a denúncia que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido(artigo 121, § 2.º, inciso IV, do CP):



    ‘Os crimes também foram cometidos mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas: a uma, porque o acusado GABRIEL e os adolescentes Robson e Vitor ingressaram no local das execuções de inopino, correndo e gritando, surpreendendo os ofendidos, que não puderam se defender; a duas, em face da superioridade de forças e de armas, já que os atiradores, em número de três, dispararam contra pessoas que estavam desarmadas e não esperavam a agressão. Todos os acusados (2º e 3º fatos) tinham ciência prévia do modus operandi que seria utilizado por GABRIEL e pelos adolescentes Robson e Vitor para a execução das vítimas.’



    (...) Nas conversas extraídas do celular de Gabriel, nota-se que Jonas indica o modus operandi para a atuação dos autores, determinando que apenas indivíduos do sexo masculino sejam mortos, devendo os executores anunciarem a chegada como se fossem policiais (evento 1, INQ2, pág. 40).



    ‘A missão tem que ser concluída tudo certinho com sucesso né cupinxa. Sem correria aceleramento entendeu. Vamo entrar. Vocês vão tá com arma boa. Tá caindo ali. Vocês vão ver a cena. Só temo que executa com sucesso né cupinxa. Evitar matar mulher e criança entendeu. O cara tem que entrar consciente e ir gritando todo mundo: - ‘Polícia. Polícia, Polícia’. Deita. Entendeu. Se tiver mulher e criança. Tiremo de dentro. E os cueca. Sabe o jeito.’



    Na mesma direção, o adolescente Vitor em em diálogo com o denunciado Gabriel, posterior à execução das vítimas, praticada por eles, narrou:



    ‘(…) quando vi comecei a atirar só no de cima. E o de cima, quando foi pular, tu começou a atirar no de baixo, e aí começou a se mexer, meu. Ele foi sair da escada, quando eu vi dei vários dele. E o de baixo já tava morto (…) e eu dei vários também. (…) bah, mas foi arriado a cena. Bah e o Robson lá atrás perdidão’.



    (...) Delitos conexos:



    Discorre o artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal:



    (...) Nesse passo, passo à análise superficial da existência dos delitos descritos na exordial.



    1º Fato – Organização Criminosa:



    ‘Durante o ano de 2020, especialmente nos meses de outubro e novembro, em diversos horários e locais, inclusive no Município de Caxias do Sul, os denunciados JONAS SILVA TOZZI, GABRIEL MARIANO BEDINOT, DANIEL BALDISSERA EBERHARDT, ELIANA CARVALHO RIBEIRO, CHARLES ALEXANDRE FAUSTINO, DUCIRENE DA SILVA MUSSKOPF, JOSÉ IRAN PEREIRA, RITIEL SILVEIRA, VIRGÍNIA STRAGLIOTTO e JUÇARA DOS SANTOS, em comunhão de esforços e vontades entre si e com os adolescentes infratores Robson Bonete da Costa e Vitor Cadini Dias, e contando com a ajuda de Emerson da Silva da Costa (falecido), integraram, pessoalmente, organização criminosa, associando-se de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo d